Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. HEMODIÁLISE. SAÚDE BEM DEBILITADA (PACIENTE APRESENTA COMORBIDADES). COMPROVADA A INVIABILIDADE DE USO DE TRANSPORTE PÚBLICO TRADICIONAL. IMPERIOSIDADE DE SE FIXAR A OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECÍFICO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO, SEM EMBARGO DA CONCOMITÂNCIA COM OUTROS PACIENTES EM SIMILAR SITUAÇÃO. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente (patrocinada pela Defensoria Pública), em que postula a condenação do Distrito Federal na obrigação de disponibilização de transporte de sua residência (QNQ 05, conjunto 13, casa 07, Ceilândia/DF) ao Hospital Regional de Taguatinga, para prosseguir com o tratamento de hemodiálise. Para tanto, alega ter o diagnóstico de múltiplas comorbidades, tais como: “DRC estágio V, fístula arteriovenosa, portadora de HAS, DAC multiarterial interna, edema agudo de pulmão de origem hipertensiva”, e o relatório médico atestaria que “hipotensão, hipoglicemia, astenia e etc são inerentes à terapia dialítica e podem impedir ou piorar com a deambulação para o ponto de ônibus”.

II. Insurge-se contra a sentença de parcial procedência do pedido (condenação do ente federativo a disponibilizar “TRANSPORTE DE IDA E VOLTA da parte autora para realizar as sessões de hemodiálise, nos dias e horários agendados para seu tratamento de hemodiálise, nos termos do relatório médico, em conformidade com a ordem de espera estabelecida pelo Distrito Federal, mediante disponibilidade”).

III. Sustenta, em síntese, que: a) "a ausência de fixação de prazo para o DISTRITO FEDERAL cumprir a obrigação revela-se inadequada, frente à urgência da intervenção médica de que a parte recorrente necessita e as suas condições clínicas de saúde”; b) “quando resta demonstrado que a fila de espera para a realização do serviço extrapola o prazo razoável, bem como que a demora no atendimento do paciente que necessita do procedimento pode ocasionar-lhe risco de prejuízo grave, impõe-se, excepcionalmente, a intervenção do Poder Judiciário, com a fixação de prazo para o atendimento da demanda em tempo razoável, com o intuito de garantir a efetivação do direito constitucional à saúde”; c) “ a parte autora aguarda a providência ora vindicada desde 06/10/2022 (data da inserção da solicitação da providência junto ao Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do DF), portanto, há 133 DIAS (ID 14611555)”; d) “após analisar o diagnóstico e o prognóstico da parte requerente, o risco da providência recebeu classificação de VERMELHO - EMERGÊNCIA pelos operadores do Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do DF, tendo em vista os riscos de agravamento do quadro geral de saúde da parte requerente e de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem obtidos com o tratamento de saúde que se faz necessário, caso haja demora no atendimento da pretensão (ID 14611555)”.

IV. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados (Lei 13.655/2018, art. 22, “caput”), sendo que não cabe ao Poder Judiciário interferir na implementação das políticas públicas, salvo em situações excepcionais, em que a intervenção se mostre necessária à garantia do direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (Constituição Federal, artigos 5o, “caput”, 196 e 198, inciso II).

V. De outro prisma, o Decreto 7.508/2011 (art. 12) assegura a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.

VI. No caso concreto, evidenciada a extrema excepcionalidade a fundamentar a parcial reforma da sentença, especialmente diante das seguintes circunstâncias: a) hipossuficiência financeira da recorrente (sessenta e oito anos de idade); b) dificuldade de locomoção decorrente da gravidade da doença; c) necessidade da continuidade do tratamento de hemodiálise à preservação da vida (paciente hipertensa e diabética apresentando doença renal crônica estágio V, dialítica desde 2022 (id 43987924); d) inviabilidade de utilização de transporte público, pois “hipotensão, hipoglicemia, astenia e etc são inerentes à terapia dialítica e podem impedir ou piorar com a deambulação para o ponto de ônibus” (id 43987924), tudo, a atender ao princípio legal da integralidade da assistência vindicada. Precedente do TJDFT: Conselho Especial, acórdão 931427, DJE: 05.04.2016; 1a Turma Recursal, acórdão1188686, DJe: 1o.8.2019; 2a Turma Recursal, acórdão 1197281, DJe: 30.8.2019, 3a Turma Recursal, acórdão 1189631.

VII. Entrementes, como bem salientado no parecer da Promotoria de Justiça, em grau revisional: [...] a concessão do pedido autoral, de modo algum, ofende os princípios da isonomia e impessoalidade, uma vez que, em casos tais o Poder Judiciário, uma vez provocado, tão somente cumpre a sua função jurisdicional de aplicar a lei ao caso concreto no intuito de conferir efetividade ao preceito constitucional insculpido no artigo 196 e 203 da Carta da República, o qual garante ao cidadão o direito pleno à saúde e a assistência social, bem como impõe ao Estado o dever fundamental da prestação de assistência à saúde da população. [...].

VIII. Impositiva, pois, a condenação do Distrito Federal ao fornecimento imediato do transporte necessário à continuidade do tratamento da paciente, independentemente da ordem cronológica de solicitação perante o Distrito Federal.

IX. A única ressalva diz respeito à fixação do dia e horário do fornecimento do transporte, uma vez que esse encargo compete à administração pública, quando então deverá haver coincidência com aqueles também carecedores do transporte para o tratamento de hemodiálise (situação similar à da requerente), até mesmo para permitir melhor programação do setor de transporte responsável por esse serviço, de molde a atender o maior número de pacientes (e não somente à recorrente), sem embargo de observância do relatório médico (frequência de três vezes por semana, segundas, quartas e sextas, das 19h às 23h). Precedente: TJDFT, 3a TR, acórdãos 1424364, DJe 27.5.2022 e 1401886, DJe 25.02.2022.

X. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para tão somente determinar que o fornecimento do transporte para as sessões de hemodiálise se dê nos moldes dos itens “VIII” e “IX” da presente ementa. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/ 1995, artigos 46 e 55).